Tribunal: TJES
Processo: 5000061-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000
061
-
34
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE: LARISSA MARTINS DE PAULA

AUT. COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE ILEGAL DE ARMAS - PRISÃO DOMICILIAR - MÃE DE MENOR DE 12 ANOS - ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.
É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do meno
r.

2.
In casu
, resta claro
a dispensabilidade da paciente no lar,
visto
o próprio fato de que seus filhos estavam em (melhor) cuidado de outrem, enquanto sua mãe carregava fuzil e centenas de pedras de “crack” durante confronto armado com a autoridade policial.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARISSA MARTINS DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000
061
-
34
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE: LARISSA MARTINS DE PAULA

AUT. COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE ILEGAL DE ARMAS - PRISÃO DOMICILIAR - MÃE DE MENOR DE 12 ANOS - ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.
É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do meno
r.

2.
In casu
, resta claro
a dispensabilidade da paciente no lar,
visto
o próprio fato de que seus filhos estavam em (melhor) cuidado de outrem, enquanto sua mãe carregava fuzil e centenas de pedras de “crack” durante confronto armado com a autoridade policial.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000
061
-
34
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE: LARISSA MARTINS DE PAULA

AUT. COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

LARISSA MARTINS DE PAULA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juiz de Direito da Audiência de Custódia, que ao examinar o pedido de liberdade provisória, negou o pleito defensivo.

Alega a defesa, que a paciente encontra-se encarcerada na Penitenciaria Feminina de Cariacica/ES, tendo dois filhos menores impúberes, sendo uma com 05 anos e o outro com apenas 08 anos de idade, dependente total de sua genitora ora paciente, eis que o genitor é falecido, necessitando urgentemente de recolhimento domiciliar para garantia de suas vidas e saúde juntamente com sua mãe.

O presente writ visa a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar à paciente, ao fundamento de que a paciente necessita de ministrar cuidados aos filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Decisão no mov. ID 6985587, indeferindo a liminar.

Pois bem.

Consta dos autos que a paciente responde pela suposta prática do crime do artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, tendo sido detida em flagrante delito, após confronto armado com os Policiais Militares, com uma mochila com grande quantidade de entorpecentes (“crack” e “maconha”), além de rádio comunicadores, um fuzil e várias munições e carregadores de variados calibres, além de acessórios para os disparos.

Dessa forma,
entendo estarem presentes os requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva da paciente conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal e, diante dos documentos apresentados pelo impetrante, está demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, não obstante a gravidade concreta e a flagrante necessidade de acautelar o meio social com a garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar, outrossim, que
por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respalda-se a decisão diante da pena em abstrato se mostrar, sempre em tese, superior a 04 (quatro) anos, além da natureza do delito – Crime Hediondo, em que se evidencia a necessidade de ser resguardar a ordem pública, em especial quando praticado em condições como a do presente caso, em situação de confronto armado com os agentes policiais, inclusive mediante o uso de munição de grosso calibre.

Nessa senda, inexistiu qualquer irregularidade no feito, resultando na manutenção da custódia, não se podendo olvidar que a Autoridade Coatora, em contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações, pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade ou não de se manter a segregação, sendo de grande relevância suas considerações.

Quanto a possibilidade de aplicação do art. 318, V do Código de Processo Penal ao presente caso, oportuno destacar que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou mesmo a conversão à prisão domiciliar, ante ao fato da paciente ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade, isoladamente não autoriza a sua concessão, sendo necessário também a comprovação da indispensabilidade de sua presença.

Isso porque
a
concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza
que se requer
.

E isso porque, verifica-se dos autos que a impetração não juntou nenhum documento ou outro meio hábil a comprovar a alegada indispensabilidade da paciente no lar, pelo contrário, constando informações de que traficou grande quantidade de drogas, e ainda armas de fogo e munições de grosso calibre.

Assim, entendo estar configurada situação excepcional que justifique a manutenção da segregação cautelar da paciente, inclusive conforme os termos das próprias decisões jurisprudenciais colacionadas na impetração, ainda que seja mãe de filho menor de 12 (doze) anos.

Conforme bem destacado pela autoridade de 1ª instância, e também pelo Exmo. Des. Relator em sua decisão de indeferimento do pedido liminar, corrobora o entendimento contrário a indispensabilidade da paciente no lar o próprio fato de que seus filhos estavam em (melhor) cuidado de outrem, enquanto sua mãe carregava fuzil e centenas de pedras de “crack” durante confronto armado com a autoridade policial.

Assim, motivado nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, não vislumbro qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução do feito de origem nas instâncias recursais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)